Tribunal: TJDFT
Processo: 0727186-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:
DECISÃO Cuida-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por Z.A.M.A., representada por E.A.M.M.A., em face de atos atribuídos ao Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal. A impetrante sustentou que já decorreu o trânsito em julgado do acórdão que confirmou a liminar e concedeu a ordem em mandado de segurança para o fornecimento da medicação TRIPTORRELINA 3,75MG SUSP INJETÁVEL e para todo o ciclo prescrito pelo médico assistente. Contudo, o DISTRITO FEDERAL deixou de cumprir a obrigação. Aduziu que foi informada de que o medicamento estaria novamente em falta e sem previsão de recebimento. Assim, requereu o sequestro de valores nas contas da Fazenda Pública e para permitir o custeio na aquisição do fármaco no valor do menor preço encontrado, de R$ 1.610,00 (mil seiscentos e dez reais) (ID. 39658491). É o relatório. No caso, o acórdão confirmou a liminar proferida em 07/09/2021, que havia determinado à autoridade coatora o fornecimento da medicação TRIPTORRELINA 3,75 MG, 1 (UMA) AMPOLA A CADA 28 DIAS, conforme a prescrição para o tratamento da impetrante. O acórdão restou assim ementado: MANDADO DE SEGURANÇA. TRATAMENTO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PADRONIZADO PELO SUS. TRIPTORRELINA. DIREITO À SAÚDE E À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. DEVER DO ESTADO. ORDEM CONCEDIDA. - A Constituição Federal assegura que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos (art. 196 da CF/88). É premissa lógica da manifestação do direito à vida tutelado pelo constituinte. A Lei Orgânica do Distrito Federal, guardando subserviência às normas constitucionais, elegeu a saúde como direito do cidadão e dever do Estado e estabeleceu que compete ao Sistema Único de Saúde do Distrito Federal assegurar o acesso da população aos tratamentos necessários à recuperação de sua saúde. - Comprovado o diagnóstico de puberdade precoce rapidamente progressiva da paciente, criança com apenas oito anos de idade, e a urgência quanto à ministração do fármaco TRIPTORRELINA - medicamento padronizado pelo SUS - cabe ao Distrito Federal fornecer os cuidados indispensáveis e urgentes para assegurar o fornecimento do tratamento de que necessita a impetrante. - ORDEM CONCEDIDA. (Acórdão 1396288, 07271865320218070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 31/1/2022, publicado no DJE: 10/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nestes autos, o DF é reincidente no descumprimento da obrigação. Antes do julgamento definitivo, deixou de fornecer a segunda dose do medicamento. Na ocasião, esta Relatoria proferiu decisão em que deferiu o sequestro de verba pública, posteriormente revertida em razão da notícia de cumprimento voluntário (ID. 30134483 e ID. 30264582). Com efeito, sobre a possibilidade de sequestro de verba pública, o colendo Superior Tribunal de Justiça já se manifestou em sede de recurso repetitivo (Tema 84): PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. ADOÇÃO DE MEDIDA NECESSÁRIA À EFETIVAÇÃO DA TUTELA ESPECÍFICA OU À OBTENÇÃO DO RESULTADO PRÁTICO EQUIVALENTE. ART. 461, § 5o. DO CPC. BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE CONFERIDA AO JULGADOR, DE OFÍCIO OU A REQUERIMENTO DA PARTE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. ACÓRDÃO SUBMETIDO AO RITO DO ART. 543-C DO CPC E DA RESOLUÇÃO 08/2008 DO STJ. 1. Tratando-se de fornecimento de medicamentos, cabe ao Juiz adotar medidas eficazes à efetivação de suas decisões, podendo, se necessário, determinar até mesmo, o sequestro de valores do devedor (bloqueio), segundo o seu prudente arbítrio, e sempre com adequada fundamentação. 2. Recurso Especial provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução 08/2008 do STJ. (REsp 1069810/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/10/2013, DJe 06/11/2013) Outrossim, verifica-se que a impetrante colacionou orçamento a fim de comprovar que o menor valor encontrado foi R$ 1.610,00 (mil seiscentos e dez reais) (ID. 39658491). Desse modo, defiro o sequestro de verba pública, no importe de R$ 1.610,00 (mil seiscentos e dez reais), de modo assegurar o cumprimento do acórdão. Intimem-se com URGÊNCIA o Distrito Federal, na pessoa do seu Procurador, acerca desta decisão, podendo efetuar o cumprimento voluntário antes de determinado o bloqueio via SIBAJUD. A Secretaria para adotar as medidas necessárias para a comunicação ao Secretário de Saúde e o Ente Público. Informe a impetrante se dispõe do CNPJ do Distrito Federal para fim de determinação do bloqueio respectivo. Inclua-se a nova advogada da impetrante, atualizando-se a anotação da representação processual e liberar o acesso aos autos, conforme a petição de ID. 39658491, atentando-se a autora para o prazo do art. 104, §1o, do CPC para a juntada da procuração. Brasília/DF, 28 de setembro de 2022. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator